Tribunal: TJBA
Processo: 8030789-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030789-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUZANNE BRASIL ACCIOLY DE ARAUJO

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por ex-sócia da empresa executada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da ilegitimidade passiva de ex-sócio por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a retirada da agravada do quadro societário anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal afasta sua responsabilidade pessoal pelo débito tributário executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ex-sócio, desde que comprovada por documentos inequívocos constantes nos autos, sem necessidade de dilação probatória.

4. A documentação juntada demonstra que a agravada se retirou da sociedade em 20/09/2001, anteriormente ao ajuizamento da execução (15/06/2006), e não exercia função de gerência à época do fato gerador do débito.

5. A responsabilização pessoal do ex-sócio com base no art. 135, III, do CTN exige prova de infração à lei, contrato social ou estatuto, o que não foi demonstrado pelo agravante.

6. A simples inclusão do nome da ex-sócia na CDA não é suficiente para legitimar sua responsabilização tributária, na ausência de atos de gestão lesivos ou dissolução irregular atribuível a ela.

7. Inexistindo risco de dano irreversível ao agravante, resta mantida a decisão que afastou a legitimidade da agravada do polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é meio adequado para o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ex-sócio, quando fundada em prova documental inequívoca.

2. A retirada formal do sócio do quadro societário anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal afasta sua responsabilidade pessoal, salvo prova de infração legal, contratual ou estatutária.

3. A simples inclusão do nome do ex-sócio na CDA não gera presunção absoluta de legitimidade passiva quando ausente demonstração de gestão irregular ou dissolução fraudulenta.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, VII, e 135, III; CPC, art. 373, II; Lei nº 6.830/1980, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, Agravo de Instrumento nº 0801749-93.2024.8.22.0000, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030789-54.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
SUZANNE BRASIL ACCIOLY DE ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)